Tribunal: TJSP
Processo: 2208424-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208424-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é impetrante RUBIA
MARINHO ROSA BATISTA e Paciente RENAN ANTONIO DONATO
VALERIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
2
Habeas Corpus no 2208424-18.2020.8.26.0000
Comarca de Valinhos 1a Vara
Paciente: Renan Antonio Donato Valeriano
Impetrante: Rubia Marinho Rosa Batista
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Valinhos
Voto no 14690
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente Ordem denegada.
Vistos.
Rubia Marinho Rosa Batista, Advogada inscrita
na OAB/SP sob no 397.235, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Renan Antonio Donato Valeriano, apontando
como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca
de Valinhos, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão
preventiva, carente de fundamentação, amparada na gravidade abstrata do
delito, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da manutenção
da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão
preventiva, que afronta o princípio da homogeneidade. Alega que o
Paciente não participou do delito e a necessidade de revogar a prisão
preventiva em razão da pandemia de "COVID-19".
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
3
favor do Paciente, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 47/49).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 53/55), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 60/71).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela digna autoridade dita coatora, datadas de 03.09.2020, que
o Paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso, por cinco
vezes, nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 2o-B,
na forma do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, porque,
supostamente, no dia 10.08.2020, por volta das 18h30, na Alameda
Caujeiros, número 16, Zona Rural, na cidade e Comarca de Valinhos,
agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios com Vítor
César Magalhães Cavalcante e Bryan Kelvin Lopes Cardoso, ingressou
na chácara situada no local, onde ocorria uma festa, e, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo da marca Rossi, calibre
38, com numeração raspada e de uso restrito, subtraiu, para proveito de
todos, R$ 6.500,00 pertencentes à vítima Stanley Silverio Crozare; 01
telefone celular da marca Apple, Iphone 6s PLUS, da vítima Ana Beatriz
Lana Corsi; 01 telefone celular da marca Samsung, modelo J5, e 01
corrente banhada a ouro da vítima Jhonatan Washington Marcelino
Bertolino; 01 telefone celular da marca Apple, Iphone 8, e 01 relógio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
4
pulso avaliado em R$ 500,00, pertencentes a Alexandre Ramos
Nascimento; 01 telefone celular, marca Xiaomi, modelo Redmi Note e
01 corrente banhada a ouro da vítima Felipe Willian de Medeiros. Em
11.08.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ainda de
acordo com as informações, a materialidade e os indícios de autoria
estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim de
ocorrência, no qual constam os depoimentos coerentes dos condutores
do flagrante, os autos de exibição e apreensão e as declarações das
testemunhas, que reconheceram sem sombra de dúvidas os averiguados.
Ademais, o Paciente, que conduzia a moto utilizada no crime, e o
acusado Vítor confessaram, na Delegacia, que o crime foi planejado pelo
acusado Bryan, proprietário da chácara. Acrescentou a MMa Juíza que a
denúncia foi recebida, uma vez que ausentes as causas de rejeição
assinaladas no artigo 395 do Código de Processo Penal, determinando-se
a citação dos acusados para apresentação de resposta escrita. Assim,
atualmente os autos aguardam a citação dos acusados e a apresentação
de defesa (fls. 53/55).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No presente caso, a
aplicação da prisão cautelar é de rigor, nos termos do art. 310, II do Código de
Processo Penal, pois presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do C.P.P.
e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria
estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de
Ocorrência, no qual constam os depoimentos coerentes dos condutores do
flagrante, o auto de exibição e apreensão e as declarações das testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
5
que reconheceram sem sombra de dúvidas os averiguados, além de
mencionarem que suspeitam de Bryan. Ademais, os dois averiguados que
ocupavam a moto confessaram, na Delegacia, que o crime foi planejado pelo
proprietário da chácara.
A prisão preventiva dos averiguados é necessária
para garantia da ordem pública, uma vez que o delito apurado é grave é traz
consequências perniciosas à sociedade.
Imprescindível, assim, a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública, mormente considerando que o crime foi cometido
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigindo a
resposta mais gravosa do Estado, qual seja, a segregação cautelar.
Ademais, as circunstâncias da infração indicam
que as medidas em meio aberto não são suficientes para a garantia da ordem
pública, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da
prisão.
Portanto, CONVERTO EM PREVENTIVA A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DE
VÍTOR
CÉSAR
MAGALHÃES
CAVALCANTE, RENAN ANTONIO DONATO VALERIANO e BRYAN
KELVIN LOPES CARDOSO.” (fls. 35/36).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
roubo ter sido supostamente praticado em concurso de agentes, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
6
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
Paciente, conforme a denúncia (fls. 07/10), a decretação da prisão
preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART.
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico
(art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu
para roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa
lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o
fato demonstram à saciedade que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
7
5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
8
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre mencionar que primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz).
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de
17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em
relação ao “COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial
da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja
realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
9
da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco;
ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em
se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave
ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se
enquadrem no grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90 dias
ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
10
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...)”
(STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito
da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312
do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o
Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo
a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao
diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do
artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208424-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
11
Consigne-se que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Por fim, anoto que há indícios da prática
delitiva pelo Paciente, sendo certo que as alegações de que o Paciente
não participou do delito implicam análise profunda do mérito e das provas
do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas
Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator